Tribunal: TCU
Processo: 005.646/2018-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-08-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4932/2022-TCU-Primeira Câmara Considerando que estes autos se referem à não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, por intermédio do Ministério do Turismo (MTur) em virtude da impugnação integral das despesas realizadas no âmbito do convênio 741684/2010, que teve por objeto a promoção de evento intitulado "Arraiá de São Tomé de Paripe" (peça 173). Considerando que após regular citação do Estado da Bahia, na qualidade de sucessor patrimonial da Bahiatursa Em Liquidação, o ente se absteve de apresentar defesa. Considerando que devem ser integralmente acolhidas a instrução da SecexTCE e o parecer do MP/TCU. Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, quanto ao processo a seguir relacionado, com fundamento no art. 12, §§ 1o e 2o, da Lei 8.443/1992 e no art. 202, §§ 2o e 3o, e na forma do art. 143, I, "c", todos do RI/TCU, ACORDAM, por unanimidade, em fixar novo e improrrogável prazo de quinze dias, a contar da ciência, para que o Estado da Bahia (CNPJ 13.937.032/0001-60), na qualidade de sucessor patrimonial da Bahiatursa Em Liquidação (CNPJ 15.225.014/0001-80), efetue e comprove, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia a seguir especificada aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a partir da data indicada até a data do efetivo recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor, abatendo-se na oportunidade os valores já ressarcidos (se for o caso); e em cientificar o Estado da Bahia de que a liquidação tempestiva do débito atualizado monetariamente saneará o processo e permitirá que as contas sejam julgadas regulares com ressalva, dando-lhe quitação, nos termos do § 4o do art. 202 do RI/TCU, ao passo que a ausência dessa liquidação tempestiva levará ao julgamento pela irregularidade das contas, com imputação de débito a ser atualizado monetariamente e acrescido de juros moratórios. Valor original do débito (R$) Data da ocorrência 300.000,00 18/5/2011 1. Processo TC- Processo 005.646/2018-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Celso Zallio Coelho (XXX.277.365-XX); Emília Maria Salvador Silva (XXX.610.465-XX); Fernando César Ferrero (XXX.608.128-XX); Governo do Estado da Bahia (13.937.032/0001-60); Rosana Decat França (XXX.741.371-XX); Weslen Sandro Moreira Santos (XXX.810.425-XX). 1.2. Órgão: Ministério do Turismo. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Paulo Soares Bugarin. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.6. Representação legal: Daniel Cesar França Athayde de Almeida (OAB/BA 15.712), representando Rosana Decat França; Ana Bárbara Martins Costa (OAB/BA 41846), Fabio Follador Coelho (OAB/BA 36340) e outros, representando Emília Maria Salvador Silva; Ana Bárbara Martins Costa (OAB/BA 41846), Fabio Follador Coelho (OAB/BA 36340) e outros, representando Celso Zallio Coelho; Aline Azevedo Nunes (OAB/BA 18762), representando Governo do Estado da Bahia. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.